Tribunal: TJMT
Processo: 1003006-49.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003006-49.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE;
AGRAVADO: EDERSON ANTÔNIO FERRAZZA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Município de Primavera do Leste contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta contra Ederson Antônio Ferrazza, indeferiu o pedido de dispensa do recolhimento de despesa de deslocamento do oficial de justiça.
Assegura que “tendo em vista a não concretização da citação por aviso de recebimento (AR), vez que não encontrado o agravado, o agravante requereu a citação por oficial de justiça sem a necessidade de pagamento da diligência do nobre oficial de justiça, em decorrência da Suspensão de Segurança No 2.899 – MT – 2017/0159664-5, em que o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela suspensão da liminar que determinava o pagamento das despesas do Oficial de Justiça nas causas inerentes à Fazenda Pública”, todavia, o pedido foi indeferido.
Requer o provimento do recurso para determinar que “a citação por oficial de justiça seja realizada independentemente de pagamento por parte da Fazenda Pública”.
É o relatório.
Eis o teor da decisão:
Considerando que o Provimento TJMT/CGJ n. 7, de 15 de fevereiro de 2022, alterou o § 3o do art. 56 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, fazendo constar que ‘A verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 10.138/2014 destina-se tão somente a cobrir as despesas com processos abarcados pelo benefício da Justiça Gratuita’, intime-se a parte exequente para efetuar o recolhimento das despesas de deslocamento dos oficiais de justiça.
Após, expeça-se o mandado.
Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001042-41.2021.8.11.0037, Primeira Instância, Id. 77113203). [com itálico no original]
Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 3.096,49, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidões de dívida ativa nos 426/2020, 447/2020 e 5034/2018), em que a inicial foi protocolada em 19 de fevereiro de 2021 e o despacho ordenatório de citação proferido na mesma data (Processo Judicial Eletrônico no 1001042-41.2021.8.11.0037, Primeira Instância, Id’s. 49375521, 49375522 e 49400378)
A questão versa sobre antecipação de despesa pela Fazenda Pública com diligência do oficial de justiça para cumprimento de mandado de citação do executado.
Pois bem.
A Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 153, de 6 de julho de 2012, no artigo 1o, dispõe que, “Os Tribunais devem estabelecer procedimentos para garantir o recebimento antecipado do valor necessário para o custeio de diligência nos processos em que o pedido seja formulado pela Fazenda Pública, Ministério Público ou beneficiário da assistência judiciária gratuita, pelo oficial de justiça”.
Por sua vez, o artigo 649, § 7o, do Provimento no 41, de 16 de dezembro de 2016, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, preceitua que: “A verba indenizatória instituída pela Lei Estadual no 10.138/2014, destina-se também a cobrir as despesas de deslocamento dos meirinhos nos processos que envolvem a Fazenda Pública”. [sem negrito no original].
É certo que, o citado dispositivo da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – Foro Judicial foi objeto do mandado de segurança coletivo que tramitou no Órgão Especial e, nada obstante o deferimento de liminar (TJ/MT, Tribunal Pleno, agravo interno 1000783-02.2017.8.11.0000, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, redator p/ acórdão Desembargador Sebastião de Moraes Filho, julgamento em 8 de junho de 2017), o Superior Tribunal de Justiça, em decisão unipessoal da Ministra Presidente à época, determinou a suspensão da eficácia daquela decisão:
[...] Da leitura dos pedidos de providência acima transcritos, fica claro que o aumento no valor da gratificação dos oficiais de justiça (VIPAE), instituído pela Lei n.o 10.334/2015, foi efetivado justamente no intuito de cobrir as despesas das diligências efetuadas na (sic) ações ajuizadas pela Fazenda Pública.
Nesse contexto, o deferimento da liminar no mandado de segurança, determinando o depósito prévio das diligências para os oficiais de justiça, impõe ao Estado do Mato Grosso pagamento de verba em duplicidade, configurando assim grave lesão à economia pública.
Ante o exposto, defiro o pedido para suspender os efeitos da medida liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança n.o 1000783-02.2017.8.11.0000 até seu trânsito em julgado. [...]. (STJ, decisão monocrática, SS 2899/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de agosto de 2017).
Ao agravo interno, a Corte Especial não conheceu do recurso (STJ, Corte Especial, AgInt na SS 2899/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2018). E os embargos de declaração restaram rejeitados (STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt na SS 2899/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de novembro de 2018).
Em seguida, o referido mandamus teve a segurança denegada, cujo acórdão está assim ementado:
MANDADO DE SEGURANÇA – CUSTEIO DE DESPESAS ORIUNDAS DO CUMPRIMENTO DE MANDADOS INERENTES À FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DA VERBA INDENIZATÓRIA PARA ATIVIDADE EXTERNA – VIPAE – DESTINAÇÃO DA VERBA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS ORIUNDOS DA JUSTIÇA GRATUITA, DE MODO QUE NÃO SERIA RAZOÁVEL ISENTAR O ESTADO/FAZENDA DE PAGAR AS DILIGÊNCIAS; CONTRADIÇÃO ENTRE O ART. 649, § 7o, E O INCISO IV DO § 5o, AMBOS DA CNGC; INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA; OBRIGATORIEDADE DA FAZENDA PÚBLICA DE PAGAR AS DILIGÊNCIAS – PEDIDO DE EXCLUSÃO DE ARTIGOS DE CNGC E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PELA FAZENDA PÚBLICA – AUMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO VIPAE EM 76,45% – INCLUSÃO DAS DILIGÊNCIAS INERENTES AOS ATOS RELATIVOS À FAZENDA PÚBLICA – RECEBIMENTO POR MEIO DA VIPAE – PARECER DA PGJ - DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS PELA FAZENDA PÚBLICA – CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - APARENTE CONFLITO ENTRE DOIS DISPOSITIVOS – EXCLUSÃO DE ARTIGO DA CGNC – INJUSTIFICÁVEL – REGULAMENTO DE CARÁTER GENÉRICO, ABSTRATO E IMPESSOAL - CORREÇÃO POR VIA DE MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 266 DO STF – JULGADOS DO STF E DO TJMT – COMPETÊNCIA PARA REGULAMENTAR A MATÉRIA – DELEGAÇÃO AOS TRIBUNAIS - INCLUSÃO DE VERBA ESPECÍFICA NAS PROPOSTAS ORÇAMENTÁRIAS – JULGADO DO STJ – ALTERAÇÃO AO SDCR – INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INEXISTÊNCIA – CUSTEIO DAS DILIGÊNCIAS – EXECUÇÃO FISCAL – ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA - SÚMULA 190 DO STJ E JULGAMENTO DO RESP No 1144687/RS – VALOR DO VIPAE – ABRANGÊNCIA DE TODOS OS FEITOS INERENTES À FAZENDA PÚBLICA – PONDERAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA CATEGORIA NÃO RECONHECIDO – SEGURANÇA DENEGADA.
No Estado de Mato Grosso, este e. Tribunal aumentou a verba indenizatória do VIPAE em 76,45% [por meio das Leis no 10.138/2014, 10.334/2015 e Lei no 10.698/2018] para incluir as diligências inerentes aos atos relativos à Fazenda Pública. Em outras palavras, ‘os Oficiais de Justiça não deixaram de receber pelo cumprimento dos mandados da Fazenda Pública, mas recebem por meio da VIPAE’ (Marcelo Ferra de Carvalho, procurador de Justiça).
O c. STJ, ao apreciar a matéria em sede de suspensão de segurança, considerou que a determinação de pagamento de diligências pela Fazenda Pública configuraria pagamento em duplicidade, sopesado o aumento do valor da gratificação instituída pela Lei n.o 10.334/2015. (AgInt na Suspensão de Segurança no 2.899/MT).
A CNGC traduz-se em regulamento de caráter genérico, abstrato e impessoal, de modo que não comporta correção por via de Mandado de Segurança, o qual não se presta para impugnar leis em tese, consoante a Súmula 266 do STF.
A ação mandamental visa tutelar apenas situações que objetivamente atentem contra a esfera do direito individual do administrado, não abrangendo ato normativo geral e abstrato, editado em exercício do seu poder regulamentar. (TJMT – MS no 59028/2015)
O CNJ delegou aos tribunais a obrigação de incluir, nas respectivas propostas orçamentárias, verba específica para custeio de despesas dos oficiais de Justiça (STJ, RMS no 29308/GO – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 15.5.2014).
Se as autoridades impetradas atenderam a determinação emanada do CNJ, inexiste qualquer invasão de competência legislativa.
O VIPAE, atualmente no valor de R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), abrange todos os feitos inerentes à Fazenda Pública, inclusive em sede de execução fiscal. (TJ/MT, Órgão Especial, mandado de segurança coletivo 1000783-02.2017.8.11.0000, relator Desembargador Marcos Machado, julgamento em 14 de novembro de 2019). [com itálico no original]
Ao recurso ordinário interposto, certificou-se sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça (Processo Judicial Eletrônico no 1000783-02.2017.8.11.0000, Primeira Instância, Id. 34504467).
Ocorre que, diante do Pedido de Providências protocolado em 24 de novembro de 2021 pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça e Avaliadores do Estado de Mato Grosso – SINDOJUS/MT, a solicitar a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso “alteração do §3o do artigo 56 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral (CNGC), que trata do cumprimento de mandados em processos que envolvem a Fazenda Pública”, na data de 7 de fevereiro de 2020 foi prolatada a seguinte decisão:
[...] De acordo com o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC tem-se que:
‘Art. 56. Se a parte desejar oferecer condução ao oficial de justiça, propondo-se a custear as respectivas despesas, formulará requerimento justificado ao magistrado do processo, que decidirá sobre a real conveniência e necessidade dessa forma de cumprimento do mandado, tendo em vista o problema da onerosidade do processo.
(...)
§ 3o A verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 10.138/2014 destina-se também a cobrir as despesas de deslocamento dos oficiais de justiça nos processos que envolvem a Fazenda Pública.’
Reza a lei n. 8.814/2008, que a verba indenizatória indicada pelo §3o do art. 56 do CNGC tem como fundamento o cumprimento de mandados abrangidos pela gratuidade da justiça, nos seguintes termos:
‘Art. 55 Os atuais servidores efetivos, ocupantes dos cargos de Oficial de Justiça e de Avaliador e Depositário, serão enquadrados como Oficiais de Justiça, na seguinte forma:
II - os atuais servidores ocupantes dos cargos a que se refere o caput, beneficiados com a incorporação de produtividade, conforme inciso anterior, farão jus à verba indenizatória para cumprimento de Mandados da Justiça Gratuita, prevista na forma do parágrafo único do Art. 41 desta Lei. (Alterado pela Lei no 10.330/2015)’
De acordo com a norma legal acima, não pairam dúvidas que a natureza da verba indenizatória percebida pelos oficiais de justiça não tem por escopo cobrir as despesas oriundas dos mandados a serem cumpridos nos processos que envolvem a Fazenda Pública e sim, e tão somente a recompensar o oficio dos gastos de locomoção no cumprimento dos mandados judiciais oriundos dos processos agraciados com a gratuidade judiciária.
Ademais, não se pode confundir imunidade reciproca no que tange ao pagamento das custas com dispensa no pagamento das diligências. Nem tampouco a isenção constitucional ou a VIPAE remuneram as diligências devidas aos oficiais de justiça para o cumprimento dos mandados judiciais das ações promovidas pela Fazenda Pública.
Esta última, consoante dito acima, remunera os processos beneficiados com a Justiça Gratuita, não sendo o caso das ações promovidas pela Fazenda Pública federal, estadual ou municipal.
Entendimento esse pacificado no Superior Tribunal de Justiça de que isenção das custas processuais nos processos de interesse da Fazenda Pública não se confunde com as despesas decorrentes do pagamento de diligências dos oficiais de justiça.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado sobre o tema:
‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. GASTOS COM LOCOMOÇÃO.
1. O Presidente ou o Vice-presidente do Tribunal de origem pode julgar a admissibilidade do Recurso Especial, negando-lhe seguimento caso a pretensão do recorrente encontre óbice em alguma Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sem que haja violação à competência desse Tribunal.
2. O município arguiu que “a diligência do oficial de justiça também está abarcada no conceito de despesa processual de cuja isenção ele é beneficiário. ‘Dessarte, o artigo 18 da Lei 7.347/1985 seria expresso ‘quanto a não haver adiantamento de qualquer despesa processual na Ação Civil Pública’.
3. O Tribunal bandeirante seguiu consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a Fazenda, quando atue como autora em Ação Civil Pública, está sujeita ao pagamento de ‘despesas processuais, prevista no art. 18 da Lei 7.347/85’, porquanto ‘a isenção não alcança os gastos de locomoção para citação da parte contrária contraídos pelos Oficiais de Justiça’.
4. No entendimento desta Corte, é inviável a imposição, ao serventuário, de obrigação não prevista em lei, mesmo que em benefício do ente estatal. É dever da Fazenda efetuar o depósito prévio da diligência do Oficial de Justiça.
5. STJ – 2a Turma. AREsp 1733796/SP. Relator Ministro Herman Benjamin. Data do Julgamento 06/10/2020. DJe 14/04/2021.
Ressalto que a Fazenda Pública tem a opção de fornecer meios ao Oficial de Justiça para o cumprimento dos termos do mandado judicial, caso não tenha interesse em efetuar o pagamento da diligência.
Por fim importante pontuar que este Corregedor é ciente da decisão proferida pela Exma. Ministra Laurita Vaz nos autos da Suspensão de Liminar no 2899/MT, assim como de decisões no mesmo sentido proferidas por membros desta Corte (1001088-15.2019.8.11.0000, dentre outros), todavia em que pese o entendimento ali esposado, além de mostrar-se deveras nebuloso a necessitar de maiores reflexões, não se coaduna com o entendimento deste corregedor, a uma, pois nem a decisão proferida na SLAT ou nas ações mandamentais impetradas sobre esse assunto fizeram 'coisa julgada', a duas, pois como deveras se sabe a VIPAE tem o condão de remunerar os processos acobertados pelo benefício da justiça gratuita e não os promovidos pelas Fazendas Públicas em geral.
Diante de todo o exposto, defiro o pedido formulado pelo Sindojus e determino:
a) A edição de provimento visando a alteração do §3o do art. 56 do CNGC no sentido de que a verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 10.138/2014 destina-se tão somente a cobrir as despesas com processos abarcados pelo benefício da Justiça Gratuita.
b) Após, oficie-se os juízes acerca desta decisão, bem como publique-se para dar publicidade às Fazendas Públicas. [...]. (TJ/MT, Corregedoria-Geral de Justiça, pedido de providências 0055887-54.2021.8.11.000, relator Desembargador José Zuquim Nogueira – Corregedor-Geral de Justiça, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de fevereiro de 2022 – Caderno Administrativo do Poder Judiciário). [com itálico e sem negrito no original]
Outrossim, o Provimento no 7 de 15 de fevereiro de 2022, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que “altera o §3o do art. 56 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, Provimento TJMT/CGJ n. 39/2020, que trata do pagamento de diligências nos processos de execução fiscal”, é do seguinte teor:
[...] Art. 1o Alterar o §3o do art. 56 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, Provimento TJMT/CGJ n. 39/2020, que trata do pagamento de diligências nos processos de execução fiscal.
Art. 2o O §3o do art. 56 do Provimento TJMT/CGJ n. 39/2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 56.
(...)
§ 3o A verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 10.138/2014 destina-se tão somente a cobrir as despesas com processos abarcados pelo benefício da Justiça Gratuita. (NR)’
Art. 3o Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação. [...]. (informações retiradas em consulta ao processo administrativo no 0055887-54.2021.8.11.000). [com itálico e sem negrito no original]
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator